Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701396-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO BATISTA PONTES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O(a) credor(a) JOÃO BATISTA PONTES formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito (ID 28367922) e, por meio de seu advogado, renunciou ao direito de superpreferência constitucional. Considerando a relevância do direito em questão, uma vez que permite a(o) credor(a) receber preferencialmente o crédito em seu valor integral, bem como as implicações referentes à sua renúncia, intime-se o(a) credor(a) JOÃO BATISTA PONTES para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos declaração do próprio punho sobre a renúncia do recebimento de preferência constitucional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac